Tribunal: TJMT
Processo: 1002054-30.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002054-30.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ILANA NATASHA DE OLIVEIRA - CPF: 054.736.451-27 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADA - EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL – AQUISIÇÃO DE ITENS DE VESTUÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo extravio definitivo de bagagem, devidamente registrado perante à recorrente, sobressai o dever de indenizar.

Danos materiais comprovados para aquisição de itens de necessidades pessoais que a recorrida teve que adquirir no local de destino da viagem pela privação da bagagem.

Dano moral configurado que deve, no entanto, ser minorado para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
a pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar de responsabilidade contratual.

2) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 1.232,24 (mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente à aquisição dos novos pertences pela reclamante (26/12/2022).”

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente, pede a redução.

Nas contrarrazões, pugna-se pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pede que seja negado provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1002054-30.2023.8.11.0002 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares,

Pretende a recorrente a reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado.

O Juízo
a quo
condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais e ao valor de R$ 1.232,24 (um mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos) de danos materiais referente aos itens de necessidades pessoais que a recorrida teve que adquirir no local de destino da viagem pela privação da bagagem.

Nas contrarrazões recursais, a recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; subsidiariamente que seja improvido.

Afasto a preliminar arguida pela recorrida consistente na violação ao princípio da dialeticidade. Com efeito, tal princípio impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito hábeis à reforma do
decisium
, a fim de possibilitar ao órgão colegiado confrontar as razões recursais com os fundamentos da sentença. No caso vertente, o recurso apresenta razões de fato e de direito que contrastam e
impugnam especificamente a sentença proferida.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Assiste parcial razão à recorrente.

A parte recorrida adquiriu passagem de ida e volta da recorrente de Cuiabá/Florianópolis, com ida no dia 14.12.2022 e volta no dia 04.01.2023.

Contudo, no voo de ida teve o extravio definitivo de sua bagagem.

É dos autos que a recorrida registrou o extravio de bagagem (id 168456373), de modo que resta atendida a exigência do art. 32, §1º da Resolução 400 da ANAC.

No que se refere ao valor da indenização dos danos materiais, o art. 17 da Resolução 400 da ANAC, estabelece como limite indenização de 1.131 Direitos Especiais de Saque – DES:

“
Art. 17. No despacho da bagagem, caso o passageiro pretenda transportar bens cujo valor ultrapasse o limite de indenização de 1.131 (mil e cento e trinta e um) Direitos Especiais de Saque - DES, poderá fazer declaração especial de valor junto ao transportador.
”

Em conversão atual, o limite, prescrito, em reais é de R$ 7.249,44 (sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), de modo que a condenação o não superou.

Estando os danos materiais devidamente comprovados e com valor dentro do limite estabelecido, deve ser a sentença mantida nesse particular.

Inegável os danos morais causados à recorrida que ficou definitivamente sem seus pertences.

Coesa a sentença que condenou à reparação dos danos morais, ante a falha na prestação do serviço.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023